Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740387-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE MATOS JUNIOR, JACKELYNE PALHARES BORGES DE LIMA, JEAN PIERRE DE SOUZA, JOAO CARLOS SILVA DE LIMA, JOELCIO MILHOMENS DE ARAUJO, LINDIANNE KEITE SARAIVA ALCANTARA, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, MARIA CRISTINA GARCIA AMORIM DE ALENCAR, MARIA MARCIA SILVA DOS ANJOS, MARIO TEIXEIRA MONTEIRO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707837-73.2022.8.07.0018 em que o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos periciais (id 169965821 dos autos originários). Verifico que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a pretensão do Distrito Federal, relativa à exclusão dos juros de mora, em razão da preclusão, pois os parâmetros do cálculo foram fixados em decisão anterior que não foi objeto de recurso, fundamento não atacado no presente agravo de instrumento. Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 22 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada